Tribunal: TJDFT
Processo: 0730975-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO. NÃO DEMONSTRADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL. CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se em aferir se, em caso de desistência de contrato de consórcio, seria cabível a aplicação de cláusula penal e a retenção da integralidade da taxa de administração, bem como qual seria o índice de correção monetária aplicável ao caso.

2. Nos casos em que há desistência do consorciado, exige-se a demonstração do prejuízo sofrido pelo grupo para incidência da cláusula penal. Precedentes.

3. De acordo com o art. 5, §3o da Lei 11.795/2008, a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste. Mostra-se abusiva a retenção da integralidade da taxa de administração, em caso de desistência do contrato de consórcio. Precedentes.

4. O índice de correção a ser aplicado na hipótese é o INPC e a contagem deve se dar a partir do desembolso de cada parcela. Precedentes.

5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.